Tribunal: STF
Processo: MS 40700
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Rozimara Saraiva Caparroz impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Corregedor Nacional de Justiça que negou seguimento a recurso administrativo interposto contra decisão monocrática pela qual se determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar n. 0007153-40.2025.2.00.0000.

Segundo narra, protocolou, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), reclamação disciplinar em desfavor do Desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Desembargador Jurandir de Abreu Junior e da Juíza de Direito Alessandra Regina Ramos Rodrigues Bisognin. Sustenta ter vinculado o expediente a processos judiciais específicos, imputando, em síntese, a ocorrência de fraudes e de suposta “perseguição judicial”, com pedido de “nulidade absoluta”. 

Relata que a reclamação disciplinar foi arquivada sumariamente pelo Corregedor Nacional de Justiça, ao fundamento de que parte dos fatos já havia sido apreciada em outro procedimento (pedido de providências n. 0000110-96.2025.00.0826) e de que, quanto aos demais, a inicial seria inepta, por conter narrativa desconexa, sem delimitação minimamente identificável de fatos e sem indicação de infração disciplinar passível de apuração. Noticia que, na mesma decisão, foi aplicada multa por litigância de má-fé, no valor de 1 salário-mínimo, condicionando-se a apresentação de novos requerimentos à comprovação de quitação.

Aduz que, contra o arquivamento, opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, por inexistir previsão legal ou regimental desse meio impugnativo na seara administrativa do CNJ. Em seguida, interpôs recurso administrativo, indeferido monocraticamente em 4 de novembro de 2025, ao fundamento de ausência de demonstração de restrição a direito ou prerrogativa (RICNJ, art. 115, § 1º) e de falta de impugnação dialética apta a evidenciar prejuízo manifesto. Na mesma oportunidade, foi advertida acerca da reiteração de pedidos e da possibilidade de caracterização de litigância de má-fé, indeferindo-se o apelo com base no art. 25, IX, do Regimento interno do CNJ. 

Sustenta que o art. 115, § 2º, do RICNJ e o art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional imporiam à autoridade o dever de reconsiderar o ato ou submetê-lo ao Plenário, sendo ilegal impedir a apreciação colegiada da insurgência. Alega violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da colegialidade, além de apontar precedente desta Corte (MS 35.317). 

Requer o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e determinar a imediata remessa do recurso administrativo ao Plenário do CNJ, bem como a concessão da justiça gratuita. Ao final, postula a confirmação da medida liminar deferida e a concessão da segurança.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (RISTF, art. 21, § 1º).

Rosimara Saraiva Caparroz apresentou reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça em desfavor do Desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Desembargador Jurandir de Abreu Junior e da Juíza de Direito Alessandra Regina Ramos Rodrigues Bisognin.

Naquele órgão de fiscalização, ao referir-se aos processos ns. 1504796-22.2021.8.26.0002, 0106460-17.2025.8.26.9061 e 2294284-11.2025.8.26.0000, a impetrante alegou ser vítima de “estelionato processual criminal, mediante a falsificação de documentos”, bem como de “perseguição judicial”. Sustentou, ainda, ser “vedada a existência de tribunal de exceção” e afirmou que os magistrados manipulam “a tramitação de feitos para concentrar decisões em suas mãos”. Acrescentou que o “Presidente do TJSP, plenamente ciente das fraudes processuais denunciadas pela vítima, não apenas deixou de agir, como corrobora as práticas criminosas ao permitir que o aparato do Judiciário paulista seja transformado em instrumento de usurpação patrimonial e extra patrimonial”.

Com fundamento no art. 8º, I, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente (eDoc 12, fls. 201–202).

Irresignada, a requerente interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido monocraticamente, em 4 de novembro de 2025, pelo Ministro Mauro Campbell Marques, com base nos seguintes fundamentos: (i) a inaplicabilidade do recurso administrativo à hipótese concreta, à luz do art. 115, § 1º, do Regimento Interno do CNJ; (ii) a inobservância do ônus argumentativo mínimo exigido pelo art. 115, § 2º, do RICNJ, que impõe a apresentação de petição fundamentada dirigida ao prolator do ato; (iii) a ausência de interesse recursal, especificamente em sua dimensão de adequação, porquanto incumbia ao recorrente demonstrar, de forma clara e precisa, o prejuízo manifesto decorrente da decisão impugnada; e (iv) o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade necessários à submissão do recurso ao julgamento colegiado do CNJ, em razão da conjugação entre a inexistência de restrição de direito, a deficiência da fundamentação recursal e a ausência de interesse recursal.

Essa decisão está sendo impugnada no presente mandado de segurança.

A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiça somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização; ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.11.2023).

No caso, o ato impugnado foi praticado no exercício regular das atribuições conferidas pela Constituição Federal ao órgão de fiscalização, em conformidade com o art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ.

No tocante, especificadamente, à possibilidade de inadmissão de recurso administrativo por decisão monocrática no Conselho Nacional de Justiça, curvo-me ao entendimento firmado por ambas as Turmas do Supremo, no sentido de que decisões tomadas por relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento no art. 25, IX, do RICNJ, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. Ilustram esse posicionamento os precedentes representados pelas seguintes ementas:

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.
(MS 39.416 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.2.2024).

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE DECISÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE.
 1. O art. 115, § 1º, do RICNJ, não prevê o cabimento de recurso administrativo em face de decisões monocráticas proferidas em Reclamação para Garantia das Decisões. 
2. Decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamente incabível não viola o devido processo legal.
 3. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE o mandado de segurança.
(MS 35.950 AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe 1.9.2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(MS 39.135 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.6.2023)

3. Ante o exposto, denego a segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
          
4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.
         
5. Intime-se. Publique-se.
         
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente